Tribunal: TJSP
Processo: 1041308-66.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de dívida cuja origem não foi satisfatoriamente comprovada pela ré – Julgamento antecipado que não implicou cerceamento de defesa, porquanto a prova dos fatos alegados pela ré deveria ser necessariamente documental e, de acordo com o art. 434 do CPC,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de dívida cuja origem não foi satisfatoriamente comprovada pela ré – Julgamento antecipado que não implicou cerceamento de defesa, porquanto a prova dos fatos alegados pela ré deveria ser necessariamente documental e, de acordo com o art. 434 do CPC, cabia a ela apresentá-la com a resposta, ônus do qual não se desincumbiu a contento - Débito declarado inexigível – Dano moral caracterizado – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041308-66.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado INFOCRED - ASSESSORIA DE GESTÃO
DE RISCO S/S LTDA EPP.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29357
APEL.No: 1041308-66.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
APDO. : INFOCRED ASSESSORIA DE GESTÃO DE RISCO S/S
LTDA EPP
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes
em razão de dívida cuja origem não foi satisfatoriamente
comprovada pela ré
Julgamento antecipado que não
implicou cerceamento de defesa, porquanto a prova dos
fatos alegados pela ré deveria ser necessariamente
documental e, de acordo com o art. 434 do CPC, cabia a ela
apresentá-la com a resposta, ônus do qual não se
desincumbiu a contento - Débito declarado inexigível
Dano moral caracterizado
Sentença de procedência
mantida Recurso não provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
104/110 que foi julgado procedente o pedido formulado em
ação declaratória c.c. indenizatória, para o fim de
declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes e inexigível o débito que motivou a inclusão do
nome da apelada nos cadastros restritivos de crédito,
bem como condenar a apelante ao pagamento de indenização
por danos morais, no importe de R$ 10.000,00, com
atualização monetária a partir da publicação do decisum
e juros de mora de 1% ao mês contados da data do
apontamento, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor
atualizado da condenação.
A apelante afirma que a r. decisão não pode
prevalecer, argumentando, em primeiro lugar, que o
julgamento antecipado da lide implicou cerceamento de
defesa, pois a impediu de apresentar provas; no mérito,
sustenta, em síntese, que comprovou a fls. 118/125 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação de serviços de internet pela apelada, razão
pela qual as cobranças e a negativação são devidas, pois
decorrem de inadimplemento contratual, sendo também
equivocada a declaração de inexistência de relação
jurídica entre as partes.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado, pedindo a apelada a condenação da apelante
por litigância de má-fé.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Em primeiro lugar, o julgamento antecipado de
nenhum modo se consubstanciou em cerceamento de defesa.
A eventual colheita de provas deve ficar a
critério do magistrado, que determinará a produção das
que
entender
necessárias
ao
deslinde
da
causa,
dispensando as que julgar protelatórias ou inúteis para
tanto.
No
caso
em
tela, a MMa.
Juíza entendeu
suficientes para fundamentar sua decisão os elementos já
existentes nos autos, razão pela qual dispensou a
dilação probatória.
E não poderia ter decidido de forma diversa.
A controvérsia gira em torno da regularidade do
débito no valor de R$ 26.572,99, apontado em cadastros
de restrição ao crédito (fls. 27), o qual a apelada não
reconhece.
Uma vez que não se pode exigir da parte a
produção de prova negativa, competia à apelante provar a
regularidade do referido débito, prova essa que deveria
ser necessariamente documental e, de acordo com o art.
434 do CPC, ela deveria apresentá-la com a resposta,
ônus do qual não se desincumbiu a contento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, ao oferecer contestação, a apelante
limitou-se a reproduzir tela de seu sistema interno
(fls. 46) para justificar o apontamento, a qual, por si
só, não possui o condão de comprovar a efetiva
contratação do serviço por ela mencionado (internet
corporativa), tampouco o inadimplemento por parte da
apelada. Note-se que não há nos autos qualquer
indicativo de haver a apelada efetivamente contratado o
serviço que originou o débito em questão e dele se
utilizado, tanto que nem mesmo a fatura relativa ao
período tido por inadimplido foi trazida ao feito.
Convém salientar que a juntada tardia (por
ocasião do oferecimento de embargos de declaração) do
contrato de fls. 118/125 também não socorre a apelante,
na medida em que tal contrato não se consubstancia em
documento novo e, portanto, deveria ter sido juntado com
a
defesa,
nada
justificando
sua
apresentação
extemporânea, em patente afronta ao disposto nos arts.
373, II, e 434, ambos do CPC.
Ainda que assim não fosse, é bem de se ver que,
além de o referido contrato possuir numeração diversa
daquela mencionada tanto na inicial como na contestação,
tal documento, por si só, não tem o condão de demonstrar
qualquer inadimplemento por parte da apelada.
Tem-se,
portanto,
que
a
recorrente
não
apresentou no momento oportuno um único documento
comprobatório da origem e legitimidade da dívida aqui
discutida, fato que permite concluir pela irregularidade
do débito apontado.
Em vista disso, uma vez não provada a
legitimidade da restrição creditícia levada a efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela apelante, a hipótese era mesmo de se declarar a
inexigibilidade do débito correspondente.
Por sua vez, o pedido de indenização por dano
moral igualmente foi bem acolhido.
A Constituição Federal, ao estabelecer que o
dano à imagem e ao bom nome permite a reparação por dano
moral,
autoriza
o
acolhimento
da
pretensão
indenizatória.
E nem se diga ser necessária a prova do dano,
vez que este se dá in re ipsa, com a consumação da
injusta anotação, ou seja, por força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que
a responsabilização do agente se opera por força de
simples violação. Com isso, verificado o evento danoso,
surge, ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez
presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação,
emergem duas consequências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: “uma, é a dispensa da
análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do prejuízo em concreto”
(BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos
morais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 202).
Diante destas considerações, os motivos apresentados pela apelante são insuficientes para
justificar a anulação da r. sentença ou a modificação do
resultado pelo mérito.
Não se vê, entretanto, qualquer conduta da
recorrente que tenha extrapolado o limite do direito de
defesa e, por isso, fica rejeitado o pedido de sua
condenação por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em vista do estabelecido no art. 85, §$ 1o e
11,
do
Código
de
Processo
Civil,
arbitram-se
os
honorários advocatícios, sem prejuízo daqueles fixados
pelo r. juízo de origem, em mais 5% do valor atualizado
da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator